Tribunal: TJDFT
Processo: 0763945-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0763945-36.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREA ROCHA BASTOS, LUCAS SANTOS RIETHER AZOUBEL, RAMAI RIETHER AZOUBEL, ROSEMEYRE PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 14 de dezembro de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito